Tribunal: TJDFT
Processo: 0726758-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726758-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DILENE FIGUEIRA NUNES RECORRIDA: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PELO COMPRADOR. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A par da desídia da promitente compradora em efetivar a transferência da propriedade do bem perante o respectivo registro imobiliário, não é admissível que a promitente vendedora tenha seus débitos quitados com recursos oriundos da arrematação do imóvel objeto do compromisso de compra e venda que pactuaram, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. 2. Configurada a responsabilidade da parte ré em ressarcir a autora, em virtude da arrematação judicial do imóvel, deve ser apurado o valor a ser restituído, que, consoante art. 884 do Código Civil, corresponde à totalidade do que foi indevidamente auferido. 3. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, deve se dar desde a citação, mantendo-se o consignado na r. sentença, uma vez que a obrigação das rés ao ressarcimento pelo enriquecimento indevido decorre da responsabilidade contratual entre as partes, nos termos do art. 405 do Código Civil. 4. A distribuição do ônus de sucumbência rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade. Sucumbindo ambas as partes, os ônus de sucumbência devem refletir a proporção em que cada litigante restou vencedor e vencido. 5. Recursos conhecidos, provido em parte o da autora e provido em parte o da ré. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que não sofreu condenação, à exceção dos ônus de sucumbência, devendo ser condenada a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido pela recorrida e não sobre o valor da condenação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese, ambas as partes deram causa ao ajuizamento da ação e foram igualmente sucumbentes na origem, tendo sido a autora vencedora, quanto ao pedido de ressarcimento do valor pago, juntamente com os valores referentes aos tributos, mas restando vencida, em relação ao ressarcimento dos valores referentes a taxas de condomínio; ao pagamento de indenização, a título de lucros cessantes e ao dano moral. Assim, dos três pedidos formulados, a autora sucumbiu em parte do primeiro e integralmente em dois. Assim, a condenação de cada uma das partes, na sentença, de forma equivalente, ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, deve ser reformada, para que a parte autora arque com 60% e a parte ré com 40% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.” (ID 48312634) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020